Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-32.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002429-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 061.465.491-26 (AGRAVANTE), M. C. D. S. C. - CPF: 113.466.971-24 (AGRAVANTE), MICHAEL RODRIGUES CARVALAN - CPF: 065.661.151-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIANE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 061.465.491-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias comprovadas, em ação de alimentos ajuizada por menor representada por sua genitora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes que justifiquem a majoração dos alimentos provisórios de 50% para 100% do salário-mínimo, conforme pleiteado pela agravante.

III. Razões de decidir

3. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo necessária a demonstração inequívoca da capacidade financeira do alimentante para justificar sua majoração.

4. Os documentos apresentados pela agravante não comprovam de forma satisfatória a renda habitual alegada, pois o extrato bancário juntado refere-se apenas a um único mês, não demonstrando a regularidade dos rendimentos.

5. Em sede de cognição sumária, deve-se adotar cautela na fixação dos alimentos provisórios, evitando-se onerar excessivamente o alimentante com base em rendimentos que podem não se repetir nos meses subsequentes.

6. O valor fixado pelo juízo de origem (50% do salário mínimo) não se mostra irrisório ou desproporcional, considerando-se a necessidade de preservar o equilíbrio entre as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "
1. A majoração de alimentos provisórios exige prova inequívoca da habitualidade e consistência dos rendimentos do alimentante. 2. Na ausência de elementos probatórios suficientes sobre a real capacidade financeira do alimentante, deve ser mantido o valor fixado pelo juízo de origem, até que seja realizada a necessária instrução probatória
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.694, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS - AI: 14097531520258120000; TJ-GO - AI: 06852524420198090000; TJ-DF: 07403309420218070000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
M.C.S.C.
, representada por sua genitora
VIVIANE DA SILVA ALMEIDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, nos autos da ação de alimentos n. 1033280-43.2025.8.11.0015 movida em

desfavor de
MICHAEL RODRIGUES CARVALAN
, que fixou alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas.

Em suas razões recursais (id. 342242379), a agravante alega que o agravado é proprietário de uma empresa de venda e consertos de celular denominada "Quiosque do Celular", auferindo renda mensal aproximada de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sustenta que juntou comprovação da atividade e da renda do agravado (id. 217167521 e id. 217167522 do processo de origem), demonstrando que ele é sócio administrador da sociedade empresária, além de possuir ganhos comprovados por extrato bancário no valor de R$ 7.209,69.

Argumenta que o valor fixado a título de alimentos provisórios é insuficiente para atender às necessidades básicas da alimentanda, conforme demonstrado pelos documentos de id. 217167518 do processo de origem, que comprovam despesas com supermercado, moradia, educação, entre outras.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para majorar imediatamente o valor dos alimentos provisórios para 1 (um) salário-mínimo e, ao final, a reforma definitiva da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 342346379).

Certidão informando que a parte agravada não foi citada nos autos de origem, com ausência da angularização processual (id. 342768896).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 351060398).

Certidão de isenção do preparo recursal (id. 342283856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
M.C.S.C.
, representada por sua genitora
VIVIANE DA SILVA ALMEIDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, nos autos da ação de alimentos n. 1033280-43.2025.8.11.0015 movida em

desfavor de
MICHAEL RODRIGUES CARVALAN
, que fixou alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da questão consiste em verificar se há elementos que justifiquem a majoração dos alimentos provisórios de 50% para 100% do salário-mínimo.

Como é cediço, os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade-possibilidade, conforme preconiza o art. 1.694, §1º, do Código Civil: "
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
."

No caso em análise, a agravante sustenta que o agravado possui condições financeiras de arcar com o valor de 1 (um) salário mínimo, sem prejuízo de seu sustento, uma vez que seria proprietário de um comércio de celulares, auferindo renda mensal aproximada de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contudo, em que pesem as alegações da agravante, os documentos apresentados não comprovam, neste momento inicial, de forma satisfatória tal afirmação. O extrato bancário juntado (id. 217167522 do processo de origem) refere-se apenas ao mês de agosto/2025, não demonstrando a habitualidade da renda alegada.

Ademais, conforme destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o documento de id. 219457183 dos autos de origem - CNIS, indica que o agravado não possui renda fixa, e que não há declarações de Imposto de Renda dos exercícios de 2024 e 2025 apresentadas perante a Receita Federal (id. 219457185 e id. 219457186 dos autos de origem).

Embora presumidas e inquestionáveis as necessidades da agravante por ser de tenra idade, não há nos autos provas de que o agravado possuiria condições de arcar com valor maior do que o estabelecido na decisão agravada. Ademais, o agravado nem foi citado ao tempo da interposição do recurso.

Nesse contexto, não se mostra prudente, neste momento processual, a fixação dos alimentos em percentual maior ao estabelecido pelo Juízo de origem, sem que haja maior dilação probatória acerca da habitualidade da renda do agravado, a fim de estabelecer o percentual a ser fixado.

Em casos como o presente, deve-se adotar cautela na fixação dos alimentos provisórios, evitando-se onerar excessivamente o alimentante com base em rendimentos que podem não se repetir nos meses subsequentes.

O valor fixado pelo juízo a quo (50% do salário-mínimo) não se mostra, em princípio, irrisório ou desproporcional, considerando-se a necessidade de preservar o binômio necessidade-possibilidade que norteia a fixação dos alimentos.

À propósito:

1.
A concessão de tutela de urgência para majoração de alimentos exige a demonstração inequívoca dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com base em elementos robustos que comprovem a alteração das necessidades da alimentanda e da capacidade financeira do alimentante, conforme o binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1 .694, § 1º, do Código Civil
.
2. Em sede de cognição sumária, a ausência de elementos probatórios suficientes para justificar o aumento do valor dos alimentos ou a alteração de sua forma de pagamento (que foi estabelecida por acordo entre as partes), impede a antecipação dos efeitos da tutela, sendo prudente aguardar a devida instrução processual para a análise aprofundada das condições das partes.
3 . A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional que exige fortes indícios de ocultação patrimonial e a impossibilidade de obtenção das informações por outros meios, não se justificando sua concessão em caráter liminar antes da regular instauração do contraditório e da oportunidade de apresentação voluntária de documentos pelo alimentante. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14097531520258120000 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/09/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
Não restando demonstrada a real capacidade financeira da parte agravada ou sua possibilidade de responder por alimentos em percentual mais elevado, posto que ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco útil do processo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência de majoração dos alimentos, máxime porque inviável, em cognição não exauriente, a correta avaliação do binômio possibilidade-necessidade
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06852524420198090000, Relator.: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA POR ASCENDENTE CONTRA DESCENDENTE. ASSISTÊNCIA MÚTUA . ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA . DECISÃO MANTIDA. 1. A obrigação de prestar alimentos para os pais decorre do dever de mútua assistência entre descendentes e ascendentes e encontra amparo na Constituição Federal e no Código Civil. É regulada pela reciprocidade e pelo dever de solidariedade que deve permear as relações familiares.
2. O requerimento de majoração de alimentos impõe a realização de prévia análise tanto das necessidades do alimentando quanto das possibilidades do alimentante.

3. A insuficiente demonstração da capacidade de o alimentante arcar com os alimentos nos moldes pretendidos e a necessidade de incursão no mérito da lide principal ensejam o indeferimento do requerimento de majoração dos alimentos.
4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07403309420218070000 1409052, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 16/03/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2022) (destaquei)

Destaco, por fim, que o agente ministerial também opinou pelo desprovimento do recurso, senão vejamos:

Em sede recursal, a agravante limitou-se a reiterar os mesmos argumentos, sem apresentar provas capazes de demonstrar a real renda do agravado, que, inclusive, ainda não se manifestou nos autos principais.

Assim, ante a ausência de provas da real capacidade financeira do agravado para a majoração dos alimentos provisórios, entende-se que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo originário deve ser mantida.

À vista disso, ao menos nesta fase processual, mostra-se adequado manter inalterada a decisão agravada que fixou os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, até que seja exercido nos autos originários a instrução e dilação probatória necessária.

Por fim, vale lembrar que, os valores dos alimentos provisórios poderão ser revisados a qualquer tempo caso ocorra alteração na situação financeira das partes, ou até estabelecidos definitivamente em patamar diferente na sentença conforme provas a serem produzidas na instrução processual.

Ante o exposto, o parecer é pelo
não provimento
do recurso. (id. 351060398)

Por derradeiro, ressalto que a presente decisão não impede que, após a instrução processual, com a produção de provas mais robustas acerca dos rendimentos habituais do alimentante, o juízo de origem reavalie o valor da pensão alimentícia.

Ante o exposto, em consonância com a d. Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026